Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em atenção ao disposto no artigo 313, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se concorda com o pedido de suspensão do processo requerido pela parte agravada às contrarrazões de ID 15042850 - p. 3. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora